Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ESTORNO. PRESTAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE
1. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana.
2. O agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/20007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira.
3. Tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta, isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda.
4. Assim, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente.
5. Considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos no percentual pretendido. O mesmo raciocínio aplica-se aos pedidos de devolução da prestação do mês de março e da suspensão das parcelas até a apresentação do plano de pagamento em audiência, uma vez que a lei não ampara a suspenção do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual.
6. Negou-se provimento ao recurso.